Tribunal: STF
Processo: HC 245974
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 891.212/RJ (e-doc. 3).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outras pessoas, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, caput, c/c os §§ 2º e 4º, incisos II e IV, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa majorada), e 333, caput e parágrafo único, por diversas vezes, do Código Penal (corrupção ativa majorada). 



    3. Em 25/12/2022, o Juízo de primeira instância recebeu a denúncia, e decretou a prisão preventiva. Em 31/07/2023, após audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas, substituiu-a por medidas cautelares diversas, dentre as quais a aplicação de monitoração eletrônica. (e-doc. 2, p. 31-34). Em 30/11/2023, o Juízo redefiniu as cautelares impostas, abrandando-as, de modo que remanesceram as seguintes: I) comparecimento mensal em juízo; II) proibição de ausentar-se da Comarca e III) monitoração eletrônica.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 2, p. 22-30). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 2, p. 129-131). Na sequência, a defesa interpôs o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam inexistir fundamentação idônea para a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica. Apontam o excesso de prazo desta, uma vez perdurar por mais de 1 ano. Afirmam inviabilizada o exercício da atividade de policial militar do paciente. Destacam haver se encerrado a instrução criminal, não persistindo os motivos que teriam ensejado a imposição da cautelar. Dizem que a revogação da custódia preventiva evidencia a ausência de periculum libertatis.



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da monitoração eletrônica.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, ressaltou estar devidamente fundamentada a monitoração eletrônica, bem assim não impedir o exercício da atividade de policial militar do paciente. Confira-se:



    “(...) 7. No que tange ao monitoramento eletrônico, penso que deve ser mantido. Trata-se de cautela que substitui a prisão preventiva, que, inclusive, já havia sido mantida por esta Câmara por mais de uma vez, entendendo presentes seus requisitos e devidamente fundamentadas as decisões restritivas. Todas as peculiaridades do caso concreto justificam a vigilância do Estado sobre o ora Paciente, como detalhadamente registrado por este Colegiado, repita-se, nos Habeas Corpus 0000838-35.2023.8.19.0000 e HC n. 0033247- 64.2023.8.19.0000, julgados em setembro de 2023, ou seja, há menos de três meses. Como bem registrado pelo Juiz a quo, o monitoramento eletrônico não impede o exercício da função de Policial Militar pelo Paciente, cabendo ao Comando da Polícia Militar adaptá-lo de acordo com a conveniência administrativa e a decisão judicial cautelar. (...)” (e-doc. 2, p. 25; grifos adicionados)



    8. O STJ, no ato ora impugnado, manteve a decisão do Ministro Relator, afastando a alegação de excesso de prazo da monitoração eletrônica. Veja-se o seguinte trecho:



    “Conforme destaquei na decisão agravada, o Tribunal local denegou a ordem na origem aos seguintes termos (fl. 28/29): 



    No que tange ao monitoramento eletrônico, penso que deve ser mantido. Trata-se de cautela que substitui a prisão preventiva, que, inclusive, já havia sido mantida por esta Câmara por mais de uma vez, entendendo presentes seus requisitos e devidamente fundamentadas as decisões restritivas. Todas as peculiaridades do caso concreto justificam a vigilância do Estado sobre o ora Paciente, como detalhadamente registrado por este Colegiado, repita-se, nos Habeas Corpus 0000838-35.2023.8.19.0000e HC n. 0033247-64.2023.8.19.0000, julgados em setembro de 2023, ou seja, há menos de três meses. Como bem registrado pelo Juiz a quo, o monitoramento eletrônico não impede o exercício da função de Policial Militar pelo Paciente, cabendo ao Comando da Polícia Militar adaptá-lo de acordo com a conveniência administrativa e a decisão judicial cautelar. 



    Na decisão agravada, frisei o seguinte: que a suficiência dos fundamentos para imposição de cautelares, além de não ter sido objeto de deliberação no ato coator, foi discutida no RHC n. 178.659/RJ, não sendo possível abrir tal discussão nesta Instância Superior. 



    Em relação ao excesso de prazo, de fato as restrições de ordem cautelar não podem se protrair no tempo indefinidamente, a despeito da ausência de prazo legal, sob pena de constituírem encargo de caráter retributivo. Submetem-se, assim, também as cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal aos ditames da necessidade e adequação, descritos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgRg no RHC n. 174.143/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/3/2024). 



    No caso, não há qualquer demonstração de violação dos regramentos acima elencados, tendo em vista que o monitoramento eletrônico é restrição de menor impacto na liberdade do paciente, não impedindo nem sequer o exercício de sua atividade profissional. 



    Considerando tal característica, o monitoramento eletrônico imposto desde 31/7/2023 (fl. 113) não se mostra desarrazoado ou desproporcional. (...).” (e-doc. 3, p. 2-3; grifos nossos).



    9. Estabelecidas as balizas referentes ao pronunciamento atacado, cumpre ressaltar que as medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a esta, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.   



    10. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada.  



    11. Acerca do tema, cumpre citar elucidativa lição doutrinária:  



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais.O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos).  



    12. No caso sob análise, consoante se extrai da decisão atacada, a negativa do afastamento da restrição foi fundamentada na compreensão de que os motivos que a autorizaram permanecem hígidos, notadamente quanto à necessidade de interromper a atuação de organização criminosa.  



    13. Os contornos da impetração revelam que as medidas cautelares impostas ao paciente foram implementadas em substituição à prisão preventiva, decretada ante o risco à ordem pública, haja vista a integração a organização criminosa de alta periculosidade e abrangência em todo o estado fluminense, envolvida com a exploração de jogos de azar e aliciamento de agentes públicos (policiais civis e militares).  



    14. O Juízo, atento aos pressupostos e requisitos das medidas cautelares, decidiu por bem substituir a prisão por cautelares diversas, dentre as quais a monitoração eletrônica. Nesse cenário, percebe-se que a necessidade de garantir a ordem pública continua presente, mas, agora, entende-se que as cautelares diversas da prisão mostram-se mais adequadas para tanto.  



    15. Observa-se, no ponto, que a restrição à qual está sujeito o paciente encontra-se em consonância com o Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.403, de 2011, no sentido de que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. 



    16. Com efeito, a rigor, a fundamentação empregada autorizaria, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, até mesmo a manutenção da custódia preventiva, tendo em vista a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e fundado receio de reiteração delitiva, ausente, desse modo, qualquer ilegalidade a ser sanada. A propósito, destaco:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A imposição de medida alternativa à prisão revela-se suficiente e adequada à contenção do perigo associado ao estado de liberdade, sobretudo quando presentes elementos autorizadores da substituição da prisão preventiva. 2. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo na formação da culpa e, em consequência, no implemento de medida cautelar diversa da prisão pressupõe falta de razoabilidade na duração do processo ou inércia do Poder Judiciário. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC n° 236.051 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 26/04/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. 3. Na hipótese, as restrições de entrega de passaporte e proibição de ausentar-se do país, dentre outras impostas ao agravante, convergem para as circunstâncias concretas atinentes ao receio da suposta prática de reiterados atos de movimentação de recursos apontados como ilícitos localizados no exterior. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 187.505-AgR/PR, Rel. Min. Edosn Fachin, Segunda Turma, j. 28-06-2021, p. 05/07/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. 3. Na hipótese, a proibição de ausentar-se do país imposta ao agravante converge para as circunstâncias concretas atinentes ao receio da suposta prática de reiterados atos de movimentação de recursos ilícitos alegadamente mantidos no exterior. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 208.699 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/06/2022, p. 13/09/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÕES NÃO ENFRENTADAS NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. As razões apresentadas pela Corte Especial do STJ revelam que a decisão que determinou o afastamento do paciente do exercício da função pública (assim como as demais medidas) está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação das medidas cautelares ora impugnadas (CPP, art. 282). 2. A imposição das cautelares está baseada em fatos concretos que revelam a gravidade da conduta imputada ao paciente, notadamente porque é acusado da prática de crime ligado à atividade que até então exercia. 3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 226.381 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2023, p. 12/05/2023; grifos acrescidos).



    17. Tampouco vislumbro excesso irrazoável da cautelar diversa. Para a aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo-crime, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo a contagem do prazo para a conclusão do processo global, e não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    18. Na espécie, as medidas cautelares foram implementadas em substituição a prisão preventiva em julho de 2023 e , no mês novembro seguinte, amenizadas. Não se tem notícia de haver delonga injustificada no transcurso do processo-crime, que, vale dizer, é de grande complexidade e envolve vários acusados. Ademais, a suposta impossibilidade de retorno às atividades profissionais foi rechaçada pelo Tribunal de Justiça.



     19. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito, consideradas as particularidades expostas, que denotam sua maior complexidade e o transcurso de período razoável. Por tal razão, julgo não estar comprovada desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário a fundamentar o acolhimento da pretensão. 



    20. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator